Tribunal: STF
Processo: ARE 1568709
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MAJORADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EM CONCURSO MATERIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 5º LVII, da CF/88. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO E OBTENÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. ÓBICES DAS SÚMULAS 282 E 279, BEM COMO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



    I. CASO EM EXAME



    1.Cuida-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Cesar Henrique dos Santos da Silva contra acórdão do TJSP que o condenou como incurso no art. 157, §2º, II, V, e §2º-A, I; art. 158, §§1º e 3º, ambos do Código Penal; art. 1º, §1º, e art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, em concurso material, à pena de 21 anos e 08 meses de reclusão em regime inicial fechado e mais 50 dias-multa no valor unitário mínimo legal. No recurso extraordinário, a parte recorrente alega que no julgamento pelo TJSP violou-se o art. 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que houve o “completo esvaziamento da regra de julgamento, que exige a valoração constitucional do padrão de veracidade”, pois o réu, no dia e horário do crime, estaria a vinte e sete quilômetros de distância do local, o que poderia ser comprovado por prova técnica de geolocalização e por testemunhas.   



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.  



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão recorrido analisou a prova de maneira extensa e fundamentou a contento suas conclusões. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte.



    4. Observo, ademais, que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020).



    5. Ademais, as matérias trazidas não foram expressamente debatidas sob o enfoque constitucional específico no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as vedações das Súmulas 282 e 356



    6. Outrossim, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”  



    IV. DISPOSITIVO



    7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.